Tribunal: TJMT
Processo: 1009057-46.2017.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009057-46.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Data de Nascimento]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[KAMILLA APARECIDA DE ALMEIDA ASSIS - CPF: 026.494.711-82 (APELANTE), JULIANA FURLAN LENCI - CPF: 220.538.898-37 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
HABEAS DATA
– PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA –
REQUISITO DO ARTIGO 8º DA LEI 9.507/1997
–
INDEFERIMENTO DA INICIAL
– POSSIBILIDADE –
ARTIGO 10 DA LEI 9.507/1997
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. “Prescreve o art. 10 da Lei n. 9.507/1997 que "a inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei". 2. Segundo o art. 8º, parágrafo único, I, do mesmo diploma legal, a petição inicial deverá ser instruída com prova "da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão". 3. Hipótese em que a peça vestibular não foi acompanhada de prova documental pré-constituída das alegações por ela veiculadas, notadamente da recusa ao acesso às informações, em desacordo com os arts. 8º e 10 da Lei n. 9.507/1997 e com a Súmula 2 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no HD: 407 DF 2020/0039920-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/09/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/10/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KAMILLA APARECIDA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. Jones Gattass Dias
, nos autos do
Habeas Data
nº
1009057-46.2017.811.0002
impetrado em face da
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
, que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito
.

Em suas razões recursais, alega a parte Apelante que a decisão combatida foi surpresa por não lhe ter oportunizado emendar a inicial.

Expõe que o juízo de origem não proporcionou o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, contrariando o artigo 321 do CPC.

Indica que não conseguiu a declaração de negativa, razão pela qual impetrou o
Habeas Data.

Ao final, pugna pela reforma da sentença denegatória recorrida, a fim de garantir o direito líquido e certo da recorrente, em ter acesso aos dados de sua mãe biológica, bem assim, a citação do Hospital Geral Universitário para prestar a informação requerida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Apelação. [id. 4857756]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito
.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
KAMILLA APARECIDA DE ALMEIDA ASSIS
impetrou o
Habeas Da
ta nº
1009257-46.2017.811.0002
em face da
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
, pleiteando acesso à documentação referente ao seu nascimento
.

Ao apreciar a inicial o juízo de origem constatou a ausência de documento que comprove a pretensão resistida da impetrada, julgando extinto o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, com fundamento no art. 8º, da Lei n. 9.507/97, ante a não constatação se interesse de agir que justifique o manejo do presente remédio constitucional,
indefiro a petição inicial
e, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil,
declaro, por sentença, extinto o processo sem resolução do mérito
.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

De início, insta consignar que o
Habeas Data
é
“o meio constitucional posto à disposição de pessoa física ou jurídica para lhe assegurar o conhecimento de registros concernentes ao postulante e constantes de repartições públicas ou particulares acessíveis ao público, para retificação de seus dados pessoais (CF, art. 5º, LXXII, ‘a’ e ‘b’
)
” [MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 29ª edição. São Paulo. Editora Malheiros Editores, 2006]

Acerca do tema, a Lei nº 9.507/1997 regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do
Habeas Data
.

Nesse sentido, o artigo 7º da supracitada Lei estabelece que:

Art. 7°
Conceder-se-á habeas data
:

I -
para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público
;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

Ainda, segundo o artigo 8º, parágrafo único, I, do mesmo Diploma Legal,
a petição inicial
deverá preencher os requisitos dos artigos 282 a 285 do CPC, bem como
deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações
ou do decurso de mais de dez dias sem decisão.

In casu
, verifica-se dos autos que
a peça vestibular não foi instruída com prova documental pré-constituída

capaz de infirmar a recusa da parte Impetrante ao fornecimento da certidão de nascimento
.

Ademais, a parte Impetrante em seu recurso indica que não possui qualquer documento que ateste a negativa do pedido pela parte Impetrada, contrariando a Súmula 02 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe:

“Não cabe o habeas data (cf, art. 5., lxxii, letra "a") se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa”

De outro lado, conforme se verifica do artigo 10, da Lei nº 9.507/97:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de
habeas data
, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei.
”

Com efeito, considerando o artigo supracitado, não há se falar em intimação da parte Impetrante para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a petição inicial.

Logo, agiu com acerto o juízo de origem ao indeferir a petição inicial e julgar extinto o feito.

Nesse sentido:

HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração.
Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995.

2. O
habeas data
não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição da República, sua impetração deve ter por objetivo "assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante". Agravo regimental não provido.”

(HD 87 AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25.11.2009, DJe-022 Div. 4.2.2010, p. 5.2.2010, EMENT VOL-02388-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00017 RDDP n. 85, 2010, p. 144-146 LEXSTF v. 32, n. 374, 2010, p. 169-173)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.

1. Prescreve o art. 10 da Lei n. 9.507/1997 que
"a inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei".

2. Segundo o art. 8º, parágrafo único, I, do mesmo diploma legal,
a petição inicial deverá ser instruída com prova "da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão
".

3. Hipótese em que a peça vestibular não foi acompanhada de prova documental pré-constituída das alegações por ela veiculadas, notadamente da recusa ao acesso às informações, em desacordo com os arts. 8º e 10 da Lei n. 9.507/1997 e com a Súmula 2 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no HD: 407 DF 2020/0039920-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/09/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI 9.507/1997. OBTENÇÃO DE CERTIDÕES E CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. É pacífico o entendimento nessa Corte Superior no sentido de que a utilização do
habeas data
está diretamente relacionada à existência de uma pretensão resistida, consubstanciada na recusa da autoridade em responder ao pedido de informações, seja de forma explícita ou implícita (por omissão ou retardamento no fazê-lo).”

(HD 232/DF – Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 29.2.2012, p. DJe 8.3.2012)
(destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021